Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-87.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002588-87.2018.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é parte
embargante Rita de Cássia Gonçalo, e a parte embargada Donegal Empreendimentos
Imobliários Ltda, Trisul Houese Consultoria Em Imóveis Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002588-87.2018.8.26.0565/50000 -
Voto no: 6791*bc

2/5
Voto no: 6791
Embargos de declaração no: 1002588-87.2018.8.26.0565/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Caetano do Sul
Foro de origem: Foro de São Caetano do Sul
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: José Francisco Matos
Embargante: Rita de Cássia Gonçalo
Embargado(a): Donegal Empreendimentos Imobliários Ltda, Trisul Houese
Consultoria Em Imóveis Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Almejada rediscussão de matéria
superada que não prospera. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
1421/1431, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser eivado de
vícios o embargado acórdão no que tange a diversos tópicos, oportunidade em que
também prequestiona uma série de dispositivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002588-87.2018.8.26.0565/50000 -
Voto no: 6791*bc

3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Em especial no que tange ao tópico da tabela Price:
"De se concluir que o uso da Tabela Price, quando
contratualmente previsto, não implica em abusividade. Tanto
mais por que LIVREMENTE PACTUADA e sabidamente
pertinente como critério de amortização de débitos Indigitado
sistema de reajuste de parcelas não é sinônimo, por si só, de
anatocismo, eis que apto a propiciar um repertório de prestações
constantes em todos os meses do financiamento contraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002588-87.2018.8.26.0565/50000 -
Voto no: 6791*bc

4/5
Prestações constituídas de quotas de amortização (crescentes) e
de juros (decrescentes), inaptos a implicar em ilegalidade ou na
capitalização de juros suscitada".
Sem prejuízo do detectado atendimento ao dever de informação atrelado
à cobrança da corretagem (fls. 196/199 e 1427).
Verifica-se que tenta a parte embargante, de forma criticável,
revisitar matéria já rejeitada em sede do embargado acórdão, razão pela qual
descabida figura sua insurgência.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002588-87.2018.8.26.0565/50000 -
Voto no: 6791*bc

5/5
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)